Tribunal: TJMT
Processo: 0017941-81.2005.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017941-81.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AROLDO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.257.711-15 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARIA CECILIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 482.164.531-91 (APELANTE), AUGUSTA QUINTINA DE FRANCA - CPF: 772.331.581-34 (APELANTE), BENEDITO NEVES DE FREITAS - CPF: 346.645.641-04 (APELANTE), DAVINA CONCEICAO FREITAS DA SILVA - CPF: 362.279.861-00 (APELANTE), HERMELINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 352.876.591-72 (APELANTE), EDNA SILVA DE LIMA - CPF: 298.524.121-91 (APELANTE), CASSIMIRO RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 171.569.981-53 (APELANTE), JOAMIL SANTOS DE FREITAS - CPF: 544.580.641-34 (APELANTE), JOANA DE FREITAS JORGE - CPF: 028.727.606-60 (APELANTE), MARIO JORGE - CPF: 231.198.706-25 (APELANTE), JOAO JUVENILIO DE FREITAS - CPF: 571.029.531-00 (APELANTE), THEREZA AGRIPINA SANTOS DE FREITAS - CPF: 293.018.741-72 (APELANTE), MARIA JOSEFINA DOS SANTOS - CPF: 171.565.561-34 (APELANTE), ROSA MARIA DOS SANTOS WOLLINGER - CPF: 292.960.301-10 (APELANTE), ADELAIDE LUCIALDO PEIXOTO - CPF: 173.358.411-00 (APELANTE), EDITH VENEGA COSSO - CPF: 785.314.201-30 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS VENEGA FILHO - CPF: 068.745.681-91 (APELANTE), ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO - CPF: 393.708.101-10 (APELANTE), ROSANGELA OLIVEIRA LUCIALDO - CPF: 399.285.439-68 (APELANTE), JONATAS MACHADO DE LIMA - CPF: 171.816.661-34 (APELANTE), BENEDITO NEVES DE FREITAS - CPF: 346.645.641-04 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), WILSON SANTANA SODRE - CPF: 022.920.841-04 (APELADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), RUTE DE CASTRO SODRE - CPF: 545.410.851-00 (APELADO), ROMEU PINTO DE SOUZA - CPF: 177.260.421-68 (APELADO), JOSÉ CANDELÁRIO DE FREITAS (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO FRANCISCO CORREA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CATARINA PINTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MEMORIAL DESCRITIVO E MAPA TOPOGRÁFICO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXPEDIENTES REQUISITADOS PELAS FAZENDAS PÚBLICAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – ESSENCIALIDADE RATIFICADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O memorial descritivo e a planta do imóvel, contendo a indicação e posição geográfica dos confrontantes e confinantes, constituem documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de usucapião, cuja essencialidade foi ratificada pela requisição dos propalados documentos pelas Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, a fim de viabilizar estudos técnicos para emissão de parecer sobre eventual interesse sobre a área usucapienda.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aroldo Benedito dos Santos e Outros,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação de Usucapião
, ajuizada em face do
Espólio de João Francisco Correa de Freitas
e
Catarina Pinto de Souza
, pela falta de apresentação de mapa topográfico com a especificação exata das áreas e individualização dos lotes usucapiendos.

Nas razões recursais, os autores sustentam em breve resumo, a desnecessidade de apresentação do mapa topográfico, requisitados pelos Entes Públicos, por falta de amparo legal, ressaltando, também, a falta de condições financeiras para arcar com a despesa.

Alegam que a petição inicial preenche os requisitos legais e está acompanhada dos documentos necessários para o processamento da ação.

Sustenta a ausência de intimação pessoal de todos os autores, inviabilizando a extinção do processo por abandono.

As contrarrazões vieram ao id. 90762026.

O parecer ministerial é pelo não provimento do recurso (id. 96020955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, impende registrar que a extinção do processo não se deu por abandono, como alegam os apelantes, na tentativa de abrir caminho para eventual reconhecimento de nulidade do ato jurisdicional, pela falta de intimação pessoal de todos os autores, consoante determinação expressa do artigo 485, §1º, do CPC.

No caso em exame, a ação foi extinta, com fundamento no artigo 485, IV, do referido diploma legal, ante a verificação da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de apresentação do mapa topográfico da área usucapienda.

Portanto, não há que se cogitar na necessidade de intimação pessoal dos autores, bastando, para tanto, a intimação do advogado da parte para a realização do ato requestado, cuja providência foi exaustivamente reiterada nos autos.

Todavia, optaram os autores por insistir na desnecessidade do documento requisitado pelas Fazenda Públicas, pelo Ministério Público e pelo Juízo, culminando com a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Nesse contexto, extrai-se que o ponto nodal da celeuma instaurada se cinge em definir se o mapa topográfico da área usucapienda constitui documento indispensável para o deslinde desta ação de usucapião.

Infere dos autos que
Aroldo Benedito dos Santos
,
Maria Cecilia Lima dos Santos, Augusta Quintina de França, Benedito Neves de Freitas, Benedita Sônia do Nascimento Freitas, Creuza Rodrigues da Silva, Davina Conceição Freitas da Silva, Delson dos Santos, Hermelina Oliveira dos Santos, Edna Silva de Lima, Jonatas Machado de Lima, Gercina da Conceição Freitas, Cassimiro Ribeiro de Macedo, Joamil Santos de Freitas, Joana de Freitas Jorge, Mario Jorge, João Jovenílio de Freitas, Thereza Agripina Santos de Freitas, Maria Josefina dos Santos, Rosa Maria dos Santos Wollinger, Adelaide Lucialdo Peixoto, Edith Venega Cosso, Elizete Venegam Emilza Venega Pardo, Enildes Venega, Francisco de Assis Venega Filho, Mariluce Silva Venega, Reinaldo Oliveira Lucialdo, Relinda Oliveira Lucialdo, Renildes Oliveira Lucialdo, Roberto Oliveira Lucialdo, Guiomar Pereira Martins Lucialdo, Rosangela Oliveira Lucialdo, Romeo Benedito Oliveira Lucialdo, Monica Cristina de Oliveira Leite
e
Sebastiana Terezinha do Nascimento
, ajuizaram esta ação de usucapião em face do
Espólio de João Francisco Correia de Freitas
e
Catarina Pinto de Souza
, objetivando a aquisição do domínio, por meio da prescrição aquisitiva, do imóvel rural de “64 hectares 3.134m2 (três mil cento e trinta e quatro metros quadrados), desmembrada de uma área maior, denominado Quinhão 10, que pertence aos herdeiros desconhecidos, sucessores de
João Francisco

Correia de Freitas
e
Catarina Pinto de Souza
.

Consta da petição inicial que a área usucapienda é proveniente do desmembramento de uma área maior de propriedade originária das famílias Pinto e Freitas, localizada na região do Coxipó do Ouro, denominada de Sítio Arraial dos Freitas, que, sob a denominação de Quinhão 10, foi conferida aos herdeiros desconhecidos e sucessores de
João Francisco

Correia de Freitas
e
Catarina Pinto de Souza
, por meio da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá nos autos da Ação de Divisão e Extinção de Condomínio nº 575/1985, ajuizada por
Wilson Santana Sodré
em face de
Agostinho Caetano de Freitas, Espólio de João Francisco

Correia de Freitas,

Catarina Pinto de Souza
e outros.

Inaugurada o processamento da demanda, a Procuradoria-Geral do Estado requereu o encaminhamento da Planta de Localização com Coordenada UTM ou Geográfica, além de outros documentos, a fim de viabilizar o estudo técnico necessário para a emissão de parecer.

Por sua vez, a Fazenda Pública da União solicitou cópia do Memorial Descritivo, Planta de Localização do Imóvel ou Mapa Oficial plotado em carta topográfica do IBGE, com as coordenadas geográficas dos pontos extremos, com ponto de amarração imutável, assinado por responsável técnico, informando que, sem a referida documentação, não seria possível afirmar se haveria ou não interesse da União sobre a área demandada.

Em manifestação, os autores afirmaram que os documentos colacionados à petição inicial, que contava apenas com cópias de algumas peças processuais da Ação de Divisão e Extinção de Condomínio e de escrituras públicas, além de um croqui de localização da área denominada Arrail dos Freitas, eram suficientes para fundamentar as manifestações das Fazendas Públicas Estadual e da União, de modo que o ônus decorrente da elaboração dos documentos pretendidos não lhes podia ser transferido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, após tomar conhecimento de que existiriam várias pessoas, que também estariam por exercer posse sobre o imóvel usucapiendo e que não haviam sido incluídas no polo passivo da ação, situação que conferiria área maior a cada um dos autores, requereu a intimação dos autores para que esclarecessem o fato, ocasião em que, também, pugnou pela apresentação do mapa topográfico, com a especificação exata das áreas, possuidor pretendente e matrícula que seria alterada, em caso de eventual procedência da ação.

A cota ministerial foi acolhida pelo Juízo, culminando com a intimação dos autores, os quais, em resposta, apresentaram o croqui da área total da localidade denominada “Arraial dos Freitas”, que já instruía a petição inicial, oportunidade em que afirmaram inexistir pessoas que possuíssem direito à posse e que não estivessem relacionadas no polo ativo da ação.

Após remessa de cópia de documentos às Fazendas Públicas do Estado e da União,
novamente a União requereu que lhe fosse remetida cópia do mapa e memorial descritivo da área
, com as coordenadas geográficas, a fim de possibilitar sua manifestação, culminando com a prolação da decisão de id. 90762025 - Pág. 67 (fls. 500), por meio da qual o magistrado singular determinou à parte autora que, no prazo de 30 dias, providenciasse a juntada dos documentos requisitados pela União.

Contra essa decisão, proferida ainda em outubro de 2014, não houve recurso, limitando-se os autores a aportarem-se aos autos para, mais uma vez, afirmar que os croquis, necessários para o ajuizamento da ação, acompanhavam a petição inicial e que não possuam condições financeiras para arcar com as despesas para elaboração do documento.

Todavia, esqueceram-se que, na condição de beneficiários da justiça gratuita, não só poderiam, como, diante da necessidade insistentemente informada pelos Entes Públicos, deveriam ter pugnado pela elaboração dos documentos perseguidos, mediante a indicação de profissional técnico pelo Juízo, as expensas do Estado.

Nesse sentido este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. “Deferido à parte autora os benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ.” (ED 166963/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).
(N.U 0006826-28.2015.8.11.0004, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

Todavia, omitindo-se do dever de promover a realização de ato que lhes competiam, conforme determinação judicial, quedaram-se inertes.

Assim, decorrido o prazo sem que os documentos requestados tivessem sido apresentados, foi determinada nova intimação dos autores, para que apresentassem do mapa e do memorial descritivo da área, sob pena de extinção do processo, ocasião em que, novamente, vieram aos autos para repetir que os documentos necessários para o ajuizamento da ação de usucapião estavam colacionados à petição inicial e que não possuíam condições financeiras para viabilizar a elaboração dos documentos.

Essa petição foi ratificada mais adiante.

Assim, sem que fosse cumprida a determinação judicial para a apresentação do mapa e do memorial descritivo da área, a fim de viabilizar a necessária e imprescindível manifestação das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, verificou-se a existência de óbice intransponível ao prosseguimento da ação, culminando com a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Nesse passo, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, verifica-se que não merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque, ao contrário do que insistem os apelantes, o memorial descritivo e a planta do imóvel, contendo a indicação e posição geográfica dos confrontantes e confinantes, constituem documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de usucapião, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO GEORREFERENCIADO. NECESSIDADE. LEIS 6.015/1973 E 10.267/2001. 1- O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações. 2- Cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem,
mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro
. Inteligência do art. 225, caput e § 3°, da Lei n. 6.015/1973. 3- Recurso especial provido.
(REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013)

Acerca da matéria, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – MEMORIAL DESCRITIVO COM COORDENADAS GEORREFERENCIADAS - DOCUMENTAÇÃO AUSENTE NA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE ANTERIORES DETERMINAÇÕES NÃO CUMPRIDAS DE EMENDA – DECISÃO CONCEDENDO MAIS 120 DIAS – NÃO CONHECIMENTO – PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO PROPOSTA EM 1994 – LONGA TRAMITAÇÃO – PEDIDO DA UNIÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ já decidiu que o artigo 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento de decisão não constantes do respectivo rol (REsp 1696396). Mesmo ajuizada em 1994, a longa tramitação da Ação de Usucapião autoriza o juiz a determinar
a juntada de memorial descritivo que contenha coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, como forma de conferir segurança às relações judiciais e obrigatórias para efetivação de registro em qualquer situação de transferência de imóvel rural
(REsp 1123850-RS).
(N.U 1001354-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DA AREA USUCAPIENDA – INOCORRÊNCIA – INDENTIFICAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA POR DOCUMENTOS CARTORÁRIOS, CERTIDÕES DE GEORREFERENCIAMENTO E LAUDO PERICIAL PRODUZIDO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OMISSÃO INEXISTENTE – MENÇÃO EXPRESSA AOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme jurisprudência do eg. STJ, “cabe às partes, tratando-se de ação que versa sobre imóvel rural, informar com precisão os dados individualizadores do bem, mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas dos vértices definidores de seus limites, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro” (STJ – 3ª Turma – REsp 1123850/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/05/2013, DJe 27/05/2013), sendo suficiente para atendimento dessa exigência a apresentação do memorial descritivo, dos laudos de georreferenciamento e também do laudo pericial judicial produzido durante instrução processual, como no caso.
(N.U 0120090-35.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – MEMORIAL DESCRITIVO – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA – RESISTÊNCIA DO AUTOR – INICIAL INDEFERIDA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSÁRIO PARA REGISTRO E DEVIDA INDIVIDUALIZAÇÃO – INICIAL QUE TAMBÉM NÃO CONTÉM PLANTA DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 942 DO CPC/1973 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a ação deve ser proposta com documentos indispensáveis, nos termos do art. 283 do CPC/1973, e que, em se tratando se ação de usucapião, o memorial descritivo é documento necessário, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, correta a extinção do feito pela inépcia da inicial, tendo em vista que, devidamente intimada, a autora não atendeu a determinação judicial. (
N.U 0006999-43.2015.8.11.0007, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Impede registrar que a falta de apresentação dos documentos perseguidos pelos Entes Públicos, impediram, inclusive, a emissão de parecer pela Fazenda Pública Municipal, circunstância que reforça a indispensabilidade do documento para viabilizar o prosseguimento desta demanda.

Assim, não tendo a parte autora providenciado a juntada do mapa topográfico e do memorial descritivo da área usucapienda, indispensáveis para o prosseguimento da ação, a despeito insistentemente instada a fazê-lo, caracterizada está a hipótese de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, de modo a ensejar o não provimento do apelo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021